Tribunal: TJPA
Processo: 0806574-73.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806574-73.2022.8.14.0000

PACIENTE: JETRO CARVALHO SALES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, §4º, INCS. I E IV, DO CP.
1)
DECRETO PREVENTIVO INIDONEAMENTE FUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDEM DOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL IMPUTADO AO PACIENTE – PROCEDÊNCIA. Insuficiente a fundamentação do decreto preventivo que se limita a indicar ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, utilizando-se de elementos próprios da prática delitiva atribuída ao coacto, sem demonstrar, de forma concreta, a imprescindibilidade da segregação cautelar, configurando-se afirmações genéricas e meras ilações que não respaldam o decreto prisional. Paciente que não possui antecedentes maculados, inexistindo indícios de que em liberdade possa reiterar a suposta prática criminosa.
ORDEM CONCEDIDA
, A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE SEU JULGAMENTO NA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, SEM PREJUÍZO DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELATES DIVERSAS DA PRISÃO, A CRITÉRIO DO JUÍZO
A QUO
, OU NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Thais Gonçalves Bebiano (OAB/MG 210.087) em favor de JETRO CARVALHO SALES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Itaituba.

Narra a impetrante ter sido o paciente preso em flagrante em 17/01/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, incs. I e IV, do CP, tendo sido a aludida prisão convertida em preventiva, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos da segregação cautelar do paciente, pois decretada utilizando-se de conceitos genéricos, sem apontar fatos concretos, inexistindo razões à medida extrema, mormente por ser o coacto possuidor de condições pessoais favoráveis.

Aduz ainda não ter o juízo
a quo
revisado a necessidade de manutenção da prisão preventiva, consoante dispõe o art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como haver excesso de prazo à formação da culpa, acarretando a ilegalidade da custódia,

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que deneguei a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão da impetrante merece guarida, por coadunar-se com os ditames fáticos e legais concernentes ao presente caso, senão vejamos:

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu
, da simples leitura do decreto preventivo, exarado em 18/01/2022 (ID 9370226, págs. 46/50), foi possível verificar-se a ausência de justa causa à sua segregação cautelar, tendo em vista ter o magistrado
a quo
somente
indicado a existência de indícios de prova da autoria e da materialidade delitiva e

apontado o requisito legal apto a ensejar a custódia cautelar, qual seja, garantia da
ordem pública, sem demonstrar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a necessidade da medida extrema, pois escorado tão somente nas elementares do tipo penal imputado ao paciente, furto qualificado.

Com efeito, a alegação de ser a segregação preventiva do coacto salutar
ao resguardo da ordem pública
, sem demonstração efetiva dos motivos pelos quais o juiz
a quo
entendeu ser a aludida medida extrema necessária, configuram-se
afirmações genéricas acerca da imprescindibilidade da segregação acautelatória do paciente, revelando-se meras ilações que não respaldam o decreto prisional
, senão vejamos excerto do aludido
decisum
,
verbis:

“(...)

Doravante, analiso a possibilidade da liberdade provisória ou conversão em preventiva/prisão domiciliar.

Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significando o risco de que a liberdade dos agentes venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenham eles praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto.
Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os acusados demonstram, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade, uma vez que a prática do delito ameaça a paz social deste Município.

No caso concreto, os acusados praticaram o crime na companhia de outros que lograram êxito na fuga, conforme relatado pela autoridade policial, o que também corrobora com o entendimento da periculosidade no meio social.

Ademais, a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)

(...)”

Em decisão prolatada em 17/03/2022, foi indeferido o pedido de revogação da segregação cautelar do paciente, a qual passo transcrever na parte que interessa,
verbis:

“ (...)

No caso versado,
após a verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, entendo que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a constrição cautelar, uma vez que a respectiva colocação em liberdade pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, a qual casou repercussão no âmbito da sociedade local, pois se trata de crime relativo, em tese, ao crime de furto (art. 155, §4º, I e IV, do CPB).

Conforme apurado nos autos, em tese, no dia 17/01/2022 por volta das 05hs20min a guarnição da polícia militar estava em serviço ostensivo, quando foram informados via TECPOINT de que haviam dois indivíduos dentro do interior da Lotérica eldorado, situada no Bairro Bela Vista, rapidamente seguiram para o local juntamente com outras viaturas, as de números: 1507, 1526 e 1510, ocasião em que encontraram o cabo Calebe e seguiram em diligência até a Terceira Rua com o intuito de impedir possível fuga de dois indivíduos que passaram correndo, sendo um deles estava sem camisa.

Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como
atestando-se a necessidade da medida para garantir a ordem pública em razão da periculosidade concreta do acautelado e da forma pela qual o crime foi perpetrado, visando coibir novas práticas delituosas, entendo que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva
. Igualmente, não foi juntado aos autos qualquer fato novo capaz de fundamentar a revogação da segregação cautelar.

(...)”

Assim, não havendo no decreto segregativo motivação quanto à necessidade da medida extrema, à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, pelo contrário,
o aludido
decisum
se utilizou de termos genéricos, escorados tão somente nas elementares do tipo penal previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do CP
, o resguardo da liberdade do paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - No caso, o decreto prisional carece da devida e concreta fundamentação, escorado que está nas premissas genéricas e nas elementares do tipo penal para a constrição cautelar estabelecidas no estatuto processual. Contudo, a liberdade, direito de natureza constitucional, faceta da dignidade da pessoa humana, demanda concreta e devida fundamentação para ser constrita, de modo a demonstrar que, de outro modo, um dos seus pressupostos estaria em risco. Assim sendo, não havendo clara e concreta fundamentação, as razões levadas a efeito pelo juízo não autorizam a manutenção da prisão cautelar imposta.

III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 707.034/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 23/2/2022)

Além disso
, não se verifica nos autos quaisquer indícios de que o paciente em liberdade possa reiterar a suposta prática criminosa
, devendo se atentar para o fato de que
o coacto não possui antecedentes maculados,
ex-vi
certidão negativa (ID 9370226, pág. 37), possuindo residência fixa (ID 9370226, pág. 34). Assim, afirmações genéricas de que a prisão é necessária para evitar a reiteração delitiva revelam-se meras ilações, que não respaldam o decreto prisional.

Com efeito, embora eventuais condições favoráveis do paciente, invocadas pela impetrante, não sejam, isoladamente, suficientes para descaracterizar medida constritiva satisfatoriamente fundamentada, no caso dos autos, como visto, não demonstrou-se fundamentos concretos que justifiquem a imposição e manutenção da prisão preventiva do coacto, o qual, ademais, como dito, ostenta condições pessoais favoráveis que, conjugadas à ausência de requisitos concretos a respaldar a medida excepcional, autorizam a revogação da mesma.

Por todo o exposto,
concedo a ordem impetrada,
a fim de que o paciente
possa aguardar em liberdade
seu julgamento na ação penal contra si intentada, se por outro motivo não estiver preso,
sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão
, a critério do juízo a quo,
ou nova decretação da custódia cautelar
, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

Belém, 03/06/2022